Tribunal: TJPA
Processo: 0809346-49.2023.8.14.0040
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0809346-49.2023.8.14.0040

APELANTE: MANOEL TEIXEIRA DO AMARAL

APELADO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO EM REMESSA NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas – SAAEP contra decisão monocrática que, em sede de remessa necessária, manteve sentença da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas, a qual declarou a nulidade de contrato administrativo e condenou a autarquia ao pagamento de valores referentes aos últimos cinco anos de FGTS ao autor Manoel Teixeira do Amaral. A agravante alegou inexistência de vício no contrato temporário, impossibilidade jurídica do pedido e quitação integral nos termos da legislação municipal, além de impugnar os consectários legais fixados. O recurso não foi conhecido por ausência dos pressupostos de admissibilidade, em razão da preclusão provocada pela inércia recursal anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de interposição de agravo interno contra decisão monocrática proferida em sede de remessa necessária, diante da ausência de interposição de recurso voluntário pela parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A remessa necessária não possui natureza jurídica recursal, tratando-se de condição legal para que a sentença produza coisa julgada material, cabendo ao juízo sua submissão obrigatória ao segundo grau quando presentes os requisitos legais.

4.

A ausência de interposição de apelação pela parte vencida enseja a preclusão lógica e temporal, o que inviabiliza a rediscussão da matéria por meio de agravo interno.

5.

A interposição de agravo interno, nesse contexto, caracteriza tentativa de substituição indevida do recurso voluntário não apresentado, o que não encontra respaldo na legislação processual vigente.

6.

A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios confirma o não cabimento de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em reexame necessário quando ausente recurso da parte vencida, em razão da preclusão consumada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de interposição de recurso voluntário contra sentença confirmada em remessa necessária acarreta a preclusão lógica e temporal, impedindo o conhecimento de agravo interno interposto contra decisão monocrática que apenas manteve a sentença.

2.

O reexame necessário não substitui o recurso voluntário nem reabre prazo recursal para a parte vencida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 496 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PB, Remessa Necessária Cível nº 0802290-68.2021.8.15.0181, Rel. Desa. Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas; TJ-CE, AgInt nº 0690447-43.2000.8.06.0001, Rel. Des. Inácio de Alencar Cortez Neto, j. 03.05.2021; TJ-MT, AgInt nº 0500040-91.2015.8.11.0041, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 05.10.2021; TJRS, Ag nº 70067657304, Rel. Desa. Laura Louzada Jaccottet, j. 24.02.2016.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em não conhecer do agravo interno, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 28 de julho a 04 de agosto de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto pelo
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas - SAAEP
em face da
decisão monocrática de minha lavra que, em sede de Remessa Necessária, manteve
a
sentença
proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
Manoel Teixeira do Amaral
em desfavor da ora agravante
,

declarando a nulidade do contrato administrativo e condenando a recorrente a pagar ao autor os últimos 05 (cinco) anos devidos a título de FGTS, contados do ajuizamento da ação a serem apurados em liquidação.

Nas razões recursais (Num. 25219978 - Pág. 1/13), o patrono da autarquia agravante arguiu, inicialmente, a ausência de causa que justifique a nulidade do contrato temporário firmado com o agravado.

Sustentou a impossibilidade jurídica do pedido do agravado.

Ressaltou a higidez jurídica do contrato administrativo para contratação por excepcional interesse público e salienta que a agravante efetuou a quitação geral do contrato administrativo, nos termos da Lei Municipal nº 4.231/2002.

Questionou, ainda, os consectários legais arbitrados na sentença monocrática.

Ao final, pugnou pelo provimento do presente recurso, com a reforma da decisão agravada.

O agravado não apresentou contrarrazões ao presente recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste Egrégio Tribunal
(Num. 25805686 - Pág. 1).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do recurso. Senão vejamos.

A remessa necessária não se confunde com os recursos previstos no
Código de Processo Civil
, tratando-se, na realidade, de condição legal para que a sentença alcance a autoridade da coisa julgada. Seu propósito é resguardar o interesse público, evitando condenações indevidas ou fixadas em valor desproporcional ao caso. Não se reveste, portanto, da natureza jurídica de recurso, uma vez que não resulta de iniciativa da parte sucumbente. Ao revés, configura ato vinculado do juízo, que deve, nas hipóteses legais, submeter obrigatoriamente a sentença ao reexame necessário pelo Tribunal, independentemente da manifestação de inconformismo da parte.

Diante dessa distinção, revela-se incabível o conhecimento do agravo interno, pois a ausência de interposição de apelação implica preclusão, não podendo ser superada pela simples remessa necessária, que não substitui o recurso voluntário.

Assim, é certo que não cabe agravo interno contra decisão monocrática que decidiu o reexame necessário quando ausente o recurso voluntário.

Destarte, no caso dos autos, se a agravante se conformou com a sentença proferida pela autoridade monocrática, inexiste motivo para se insurgir contra a decisão que a manteve.

Na realidade, a agravante pretende reabrir a discussão travada em primeiro grau de jurisdição, demonstrando sua irresignação com os termos da sentença monocrática. Entretanto, os argumentos suscitados no presente recurso deveriam ter sido apresentados por meio de Recurso de Apelação. Não o fazendo, entende-se que agravante se conformou com os termos da decisão de 1º grau, precluindo o direito de rediscutir a demanda pelo meio recursal ante a sua inegável conformação.

Por conseguinte, a utilização do recurso de agravo interno para impugnar decisão que apenas confirma a sentença não encontra respaldo legal quando a agravante, por sua própria inércia, deixou precluir o direito de recorrer voluntariamente, motivo pelo qual, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe.

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. -
Não cabe agravo interno contra decisão monocrática que decidiu o reexame necessário, quando ausente o recurso voluntário. Se a Fazenda Pública se conformou com a sentença, não há porque insurgir-se contra a decisão que a manteve, principalmente por que é vedada a reformatio in pejus em seu desfavor.
(TJ-PB - REMESSA NECESSÁRIA CíVEL: 08022906820218150181, Relator.: Desa. Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas, 2ª Câmara Cível)

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS IMPORTAÇÃO. APREENSÃO DE MERCADORIAS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA NÃO SUBMETIDA A RECURSO DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. O Estado interpôs agravo interno em face de decisão monocrática proferida por esse juízo, em sede de remessa necessária, onde restou mantida a sentença de primeiro grau, tendo em vista que fora prolatada em consonância com a solidificada jurisprudência. II. A remessa necessária não se confunde com recurso previsto no Código de Processo Civil, consistindo, tão somente em condição para que a sentença transite em julgado. O seu objetivo é evitar condenações errôneas ou em montante desproporcional à Administração Pública, visa, portanto, proteger o erário. III. O reexame não possui, igualmente, característica de recurso, eis que não decorre de ato daquele que sucumbiu. Ao revés, a remessa necessária é ato do juízo, na medida em que a decisão, naquelas situações legais, deve, necessariamente e independente da vontade do sucumbente, sujeitar-se ao reexame pelo tribunal. IV. Não restam dúvidas, portanto, acerca da distinção entre a remessa necessária e um recurso cível, razão pela qual o conhecimento do presente agravo interno não é possível. É que a ausência de interposição de recurso de apelação traz consigo a preclusão e, com ela, a impossibilidade de a parte apresentar os demais recursos previstos no Código dos Ritos. V. Agravo interno não conhecido.
(TJ-CE - Agravo Interno Cível: 0690447-43.2000.8 .06.0001 Fortaleza, Relator.: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, Data de Julgamento: 03/05/2021, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 05/05/2021)

AGRAVO INTERNO EM REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ILEGALIDADE DA COBRANÇA ICMS DIFAL – SENTENÇA RATIFICADA POR DECISÃO MONOCRÁTICA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – UTILIZAÇÃO DE AGRAVO INTERNO TRANSVESTIDO DE APELAÇÃO – AGRAVANTE QUE NÃO RECORREU DA SENTENÇA, PRETENDENDO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO IRRESIGNAR-SE CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE A MANTEVE EM REEXAME NECESSÁRIO, ADENTRANDO NITIDAMENTE EM MATÉRIA OBJETO DE PRECLUSÃO TEMPORAL – IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A sentença de primeiro grau que restou confirmada em sede de reexame necessário não pode ser modificada por meio de agravo interno transvestido de apelação. 2. Revela-se incabível, em sede de agravo interno, irresignar-se contra a decisão monocrática que a manteve em reexame necessário, adentrando em matéria objeto de preclusão temporal.
(TJ-MT 05000409120158110041 MT, Relator.: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 05/10/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/10/2021)

AGRAVO. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. PRECLUSÃO TEMPORAL.
Agravante que não recorreu da sentença, pretendendo em sede de agravo interno irresignar-se contra a decisão
monocrática
que a manteve em reexame necessário, adentrando em matéria objeto de preclusão temporal.
Recurso
não conhecido. NÃO CONHECERAM DO
RECURSO
. UNÂNIME.”
(TJRS,
Agravo Nº 70067657304
, Segunda Câmara Cível,
Relator
: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em 24/02/2016)”

Portanto, de acordo com a legislação que rege a matéria, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe em razão da ausência de requisito de admissibilidade.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
não

conheço do Agravo Interno
, nos termos da fundamentação supramencionada.

É como voto.

Belém,
28
de
julho
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 05/08/2025